Tribunal: TJBA
Processo: 0300142-54.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300142-54.2015.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: DILMA DOS SANTOS SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ATENDIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI LOCAL. ART. 373, II, CPC. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO QUE COMPETIA AO ACIONADO. LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF. INAPLICABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM ASSEGURADA POR LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0300142-54.2015.8.05.0271
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE VALENCA
e como Apelados
DILMA DOS SANTOS SILVA e outros (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator